Tribunal: STF
Processo: RHC 58631
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICAVEL NA ULTIMAÇÃO DA
INSTRUÇÃO.
NEM A EXISTÊNCIA DE CO-REUS NEM O ALEGADO EXCESSO DE SERVIÇO NA VARA
JUSTIFICAM O EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL RELATIVA A RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ QUASE CINCO ANOS.
RECURSO PROVIDO PARA DEFERIR-SE O "HABEAS CORPUS".